Tribunal: TJMT
Processo: 1005683-23.2022.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005683-23.2022.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[Polícia Federal no Estado de Mato Grosso (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO ALMEIDA DE PAULA - CPF: 683.227.802-06 (APELANTE), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO), OTAVIO GOMES FEITOSA - CPF: 000.778.782-05 (APELANTE), ERICA NUNES GUIMARAES - CPF: 807.748.492-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OTAVIO GOMES FEITOSA - CPF: 000.778.782-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL - OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DAS PROVAS JUDICIALIZADAS RELATIVAS A CAUSA DE AUEMNTO DO TRAFICO INTERESTADUAL
-
PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO E PREQUESTIONAMENTO - CAUSA DE AUMENTO O TRÁFICO INTERESTADUAL PRESERVADA - EXISTÊNCIA DE PROVAS APTAS A DEMONSTRAR SUA INCIDÊNCIA - MATÉRIA APRECIADA

- OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA - CONCLUSÃO EM SENTIDO DIVERSO NÃO ENSEJA EMBARGOS DECLARATÓRIOS - PREQUESTIONAMENTO - DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E AMBIGUIDADE -
VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP AUSENTES - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO TJMT -
RECURSO DESPROVIDO
.

A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED NU 1014390-48.2018.8.11.0000).

“O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3ª ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

A conclusão em sentido diverso do postulado ou defendido pela parte não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, ADcl no MS nº 21.766/DF).

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP; TJMT, ED nº 6197/2015).

Embargos de declaração desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 1005683-23.2022.8.11.0042 -

COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE
:

ALESSANDRO ALMEIDA DE PAULA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interpostos por ALESSANDRO ALMEIDA DE PAULA contra acórdão no qual fora desprovido, à unanimidade, a Apelação criminal NU 1005683-23.2022.8.11.0042 para manter a condenação por tráfico de drogas interestadual a 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.170 (um mil, cento e setenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, c/c art. art. 40, V,

ambos da Lei nº 11.343/2006 - (ID 211666170).

O embargante sustenta que houve omissão no v. acórdão quanto à análise da alegada ausência de provas judicializadas da causa de aumento do tráfico interestadual.

Requer o provimento para que seja sanado o vício apontado,
“prequestionando-se os temas e regras ora levantadas”
(ID 212440670).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento do recurso, por entender que
“não há que se falar em qualquer omissão ou dúvida do decisum vergastado, posto que, o v. Acórdão guerreado, foi prolatado de forma escorreita, não sendo necessário qualquer esclarecimento quanto ao seu teor”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 214493190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação criminal NU 1005683-23.2022.8.11.0042, a causa de aumento da interestadualidade foi apreciada por esta e. Câmara nos seguintes termos:

“[...]No tocante à causa de aumento (Lei nº 11.343/2006, art. 40, V), infere-se dos depoimentos do policial rodoviário federal [Diandro Ramos Lacerda], em ambas as fases da persecução penal, que o apelante [ALESSANDRO ALMEIDA DE PAULA] transportava 163,98 kg (cento e sessenta e três quilogramas e noventa e oito gramas),
“embalados em bexigas de cor preta, localizadas dentro de uma estrutura do veículo, atrás do banco do motorista”
, no dia 17.4.2022, por volta das 15h50min, na BR 364 [KM 387], em Cuiabá/MT,

sendo que,

“
durante a entrevista de abordagem ele indicou como destino da droga o estado de São Paulo”
(ID 187498226).

O apelante admitiu, perante a autoridade policial, ter realizado o carregamento da substância entorpecente
‘na cidade de Juruena/MT, em seguida, foi até Juína, onde carregou o caminhão com sucatas’
e
‘transportaria o tóxico até a cidade de Mineiros/GO, onde alguém entraria em contato e faria o pagamento de R$15.000 (quinze mil reais)’
(ID 187498226).

A versão do apelante, em Juízo, de que a droga seria transportada ‘
para o distrito de Garça Branca/MT’
afigura-se inverossímil, sobretudo porque ‘
o destino da carga de sucata seria o estado de São Paulo e o próprio acusado admitiu na fase investigativa que a droga seria entregue na cidade de Mineiros/GO’,
como bem ressaltado pelo Juízo singular (Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - ID 187498226).

A interestadualidade
‘se configura com a comprovação de que a substância estava sendo transportada de um estado a outro, sendo suficiente que, pelos meios de prova, se evidencie que a droga teria como destino estado da Federação diverso daquele em que foi apreendida”
(STJ, AgRg no REsp nº 1249100/MS – Relatora: Min.ª Marilza Maynard [Desembargadora convocada do TJ/SE] – 13.6.2013).

Em caso análogo, esse e. Tribunal decidiu:

‘
A aplicação da causa de aumento do art. 40, inc. V, da Lei n.º 11.343/2006 prescinde que a droga venha a transpor efetivamente a fronteira entre os Estados da Federação, bastando que esteja comprovado nos autos que os narcóticos apreendidos se destinavam a outra unidade federativa, exatamente como ocorreu in casu. Enunciado de Súmula n.º 587 do STJ.”
(AP NU 1010536-92.2022.8.11.0004 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 19.12.2023)
[...]
.”
(ID 204029675)

Nesse contexto,

a causa de aumento o tráfico interestadual (Lei nº 11.343/2006, art. 40, V) foi preservada por existirem provas aptas a demonstrar sua incidência.

Com efeito, a omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED NU 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1º.4.2019).

Sobre a tema, Ada Pellegrini Grinover leciona:

“O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.”
(Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3ª ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

Assim sendo, não se evidencia omissão a ser sanada.

Anote-se que a conclusão em sentido diverso do postulado ou defendido pela parte não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, ADcl no MS nº 21.766/DF – Relator: Min. Og Fernandes – 30.8.2017).

Quanto ao prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP - Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015; TJMT, ED nº 6197/2015 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 2.3.2015).

Se ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024